Tribunal: TJDFT
Processo: 0731337-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0731337-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JULIA CARNEIRO CAPILLE AGRAVADO: ANA LUIZA CARVALHO CUNHA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por MARIA JULIA CARNEIRO CAPILLÉ em face da decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (processo n. 0740416-57.2024.8.07.0001) movida em desfavor de ANA LUIZA CARVALHO CUNHA, determinou a suspensão do trâmite processual pelo prazo de até 1 (um) ano (ID. 239354927 na origem), nos seguintes termos: “[...] Tenho que a ação penal no 0728700-33.2024.8.07.0001 possui como objeto a verificação de prática de fato delituoso pela ré acerca dos mesmos fatos em discussão na presente ação, razão pela qual determino a suspensão da tramitação da presente ação de competência civil até que se pronuncie a justiça criminal, pelo prazo máximo de até 1 ano.” A decisão em questão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 17/06/2025 (ID. 239908079). Na mesma data a parte autora, ora Agravante requereu a “[...] revogação da decisão de ID 239354927, com o consequente prosseguimento do feito cível, independentemente da tramitação da ação penal no 0728700-33.2024.8.07.0001” (ID. 239829195). O pedido de reconsideração formulado pela parte autora foi indeferido (ID. 242741237 na origem). A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte recorrente manifeste-se acerca da tempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista que a decisão suspendeu o feito (ID. 239354927 na origem), foi proferida em 15/06/2025, e, consoante certidão de ID 239908079, foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 17/06/2025 (terça-feira), publicada no primeiro dia útil subsequente, que ocorreu no dia 18/06/2025 (quarta-feira). Logo, o prazo recursal iniciou-se no dia 23/06/2025 (segunda-feira) e terminou em 11/07/2025 (sexta-feira). O recurso foi interposto somente em 31/07/2025, em vista do indeferimento do pedido de reconsideração. Com efeito, sabe-se que eventual pedido superveniente de reconsideração não suspende, nem interrompe o prazo recursal. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste eg. TJDFT e do col. STJ: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO . INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. 1 . O pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo recursal. 2. É intempestivo o agravo de instrumento interposto contra decisão que apenas indefere pedido de reconsideração, quando já preclusa a decisão primária. 3 . Recurso desprovido. (TJ-DF 0735417-98.2023.8 .07.0000 1809835, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 31/01/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 19/02/2024) Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno no Agravo de Instrumento. Pedido de Reconsideração. Interrupção do prazo recursal . Não Ocorrência. Intempestividade. Decisão Mantida. I . Caso em exame 1. Agravo Interno objetivando a reforma da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento por intempestividade. II. Questão em discussão 2 . Discute-se o cabimento do recurso interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de bem de família. III. Razões de decidir 3. O pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal . 4. Ao optar por pedir reconsideração com vistas a obter o reexame da matéria, ao invés de interpor o recurso cabível a parte assumiu os riscos da preclusão. IV. Dispositivo e tese 5 . Agravo Interno não provido. Unânime. (TJ-DF 07257115720248070000 1941533, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 30/10/2024, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 26/11/2024) Ementa: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO . RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIDO. PRAZO PROCESSUAL. INÍCIO CONTAGEM . CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE PRAZO PROCESSUAL. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo recursal . 2. No caso dos autos, a parte peticionou requerendo, expressamente, a reconsideração da decisão já proferida, não podendo ser recebida a petição como Embargos de Declaração, nem havendo interrupção do prazo para interposição do Agravo de Instrumento. 3. O fato de a matéria discutida no Agravo de Instrumento ser indicada como de ordem pública não afasta a intempestividade do recurso . 4. Considerando que o recurso foi interposto após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis, patente a sua intempestividade e a sua inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, III, do CPC, estando correta a decisão que não o conheceu. 5. Agravo interno conhecido e não provido . Decisão mantida. Multa do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil fixada. (TJ-DF 0747572-36.2023.8.07 .0000 1828323, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 06/03/2024, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 20/03/2024) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SUSPENSÃO. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO . RECURSO. NÃO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE . INTERRUPÇÃO DO PRAZO. AUSÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA No 7/STJ. 1. Discute-se nos autos a tempestividade do agravo de instrumento interposto na origem. 2 . É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição do recurso adequado. 3. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado quanto à intempestividade do agravo de instrumento em virtude da apresentação de pedido de reconsideração demandaria o reexame fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula no 7/STJ. 4 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2375456 SC 2023/0188585-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2023) Ressalte-se, ademais, que o objeto da insurgência não é matéria de ordem pública. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Publique-se e Intime-se. Brasília, 13 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital